Tribunal: TJES
Processo: 0005822-78.2018.8.08.0021
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005822-78.2018.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: VANDELINO SCHROEDER

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005822-78.2018.8.08.0021

REMETENTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (AUTOR) E VANDELINO SCHROEDER (RÉU)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (MANGUEZAL). IMPRESCRITIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVIABILIDADE TÉCNICA DE DEMOLIÇÃO. CONVERSÃO EM MEDIDA COMPENSATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público visando à reparação de dano ambiental decorrente de construção irregular de muro e aterro em área de manguezal (APP), sem o devido licenciamento. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu à obrigação de fazer consistente na compensação ambiental de área equivalente mediante apresentação de PRAD, afastando, contudo, a ordem de demolição da obra com base em prova pericial que atestou o risco de agravamento do dano.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se está configurada a responsabilidade civil pelo dano ambiental, observada a imprescritibilidade da pretensão; e (ii) se é cabível a manutenção da obra consolidada com a conversão da obrigação de demolição em medida compensatória ecológica, diante de laudo pericial que contraindica o desfazimento da estrutura.

III. Razões de decidir
3. A pretensão de reparação civil por dano ambiental é imprescritível (STF, Tema 999) e a responsabilidade do agente é objetiva, fundada na Teoria do Risco Integral (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), restando comprovada a intervenção ilícita em área de manguezal e a invalidade da licença antiga apresentada, sendo inaplicável a teoria do fato consumado (Súmula 613/STJ) para eximir o dever de indenizar. 4. Embora a regra no Direito Ambiental seja a reparação
in natura
(retorno ao
status quo ante
), admite-se a conversão em medida compensatória (resultado prático equivalente) quando a prova técnica pericial demonstra taxativamente que a demolição e a remoção dos entulhos causariam impacto ambiental mais gravoso ao ecossistema do que a manutenção da estrutura. A determinação de compensação de área equivalente (324 m2) atende aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese
5. Remessa Necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental (Tema 999 STF). 2. A inviabilidade técnica da demolição, quando atestada por perícia que indica risco de agravamento do dano ambiental pelo desfazimento da obra, autoriza excepcionalmente a conversão da tutela específica em medida compensatória ecológica equivalente.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005822-78.2018.8.08.0021

REMETENTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (AUTOR) E VANDELINO SCHROEDER (RÉU)

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, por aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular) ao microssistema da tutela coletiva, mormente diante da improcedência parcial do pedido de recomposição
in natura
(demolição).

O mérito da causa cinge-se à verificação da responsabilidade civil por danos ambientais decorrentes de intervenção em área de manguezal e à adequação da medida reparatória imposta na origem.

1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E IMPRESCRITIBILIDADE

Inicialmente, ratifico o afastamento da prejudicial de prescrição arguida pela defesa em primeira instância. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 999
(RE 654.833), fixou a tese de que
"é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental"
, dada a natureza difusa e indisponível do bem jurídico tutelado (art. 225 da CF/88).

No tocante à materialidade e autoria, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral (art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a atividade do agente.

A defesa técnica sustentou, em contestação, que a obra estaria amparada pela Autorização Municipal nº 027/2011. Contudo, a prova pericial (Laudo de ID 15686563 e Esclarecimentos de ID 15686576) e os documentos acostados aos autos (Relatórios de Fiscalização da SEMA - Vol. 2) demonstraram inequivocamente que a intervenção objeto da lide ocorreu em 2017/2018, muito após a validade da referida autorização, que se destinava apenas a terraplanagem e continha vedação expressa de intervenção em APP.

A perícia foi categórica ao constatar que:

"Houve a construção de um muro totalmente inserido na Área de Preservação Permanente - APP" e que "O local intervencionado encontra-se dentro de um mangue".

Ainda, a
expert
quantificou a área degradada em aproximadamente 324 m2. Outrossim, a alegação defensiva de que a área já se encontrava antropizada não exime o poluidor do dever de reparar. Conforme a Súmula 613 do STJ:
"Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental"
.

2. DA MEDIDA REPARATÓRIA: COMPENSAÇÃO
VERSUS
DEMOLIÇÃO

O ponto nevrálgico da remessa reside na conversão da obrigação de demolir em compensação ambiental.

Embora a regra geral seja a reparação
in natura
(retorno ao
status quo ante
), o Direito Ambiental admite a adoção de medidas compensatórias quando a restauração se mostra inviável tecnicamente ou quando a medida demolitória acarreta danos colaterais desproporcionais ao meio ambiente (princípio da intervenção menos onerosas ao ecossistema).

No caso em apreço, o laudo pericial (ID 15686563, pág. 10) foi taxativo ao desaconselhar a demolição:

"atesto inviabilidade técnica em demolição da obra, pois essa ação causaria impactos ambientais com maior relevância que a intervenção em si, como, por exemplo, a deposição dos entulhos produzidos causaria a alteração de características físicas e químicas do solo onde fosse depositado."

Diante dessa constatação técnica, agiu com acerto o Magistrado sentenciante ao determinar a compensação ecológica mediante a recuperação de uma área equivalente (324 m2) na mesma bacia hidrográfica, através de PRAD a ser aprovado pelo órgão ambiental municipal. Essa solução assegura o resultado prático equivalente (art. 497 do CPC) e prestigia a proteção ambiental efetiva, evitando o agravamento do passivo ecológico local.

Em casos similares a jurisprudência vem priorizando a compensação em detrimento da demolição, quando se verifica que a medida demolitória ensejará danos maiores do que a perpetrada pela edificação ilegal:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO VISANDO A DEMOLIÇÃO PARCIAL DA EDIFICAÇÃO SOBRE DUNAS CARACTERIZADAS COMO ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, SEM O COMPETENTE LICENCIAMENTO . REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CONCILIAÇÃO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE . DIREITO LITIGIOSO QUE NÃO COMPORTA TRANSAÇÃO. ADEMAIS, DESINTERESSE DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO PARCIAL DA CONSTRUÇÃO E DE QUE A MEDIDA ENSEJARÁ DANOS AMBIENTAIS MAIORES DO QUE OS PERPETRADOS COM A EDIFICAÇÃO ILEGAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO DESTES FATOS . QUESTÕES QUE DEVERIAM TER SIDO ARGUIDAS E DEBATIDAS NO MÓDULO DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE NO MÓDULO DE EXECUÇÃO. VEDAÇÃO PELA COISA JULGADA E PELA EFICÁCIA PRECLUSÃO DA RES JUDICATA, QUE IMPÕEM A FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO . ARTS. 502, 505, CAPUT, 507, 508 E 509, § 4º, DO CPC/15. ESPOSA DO EXECUTADO ACOMETIDA DE DOENÇA GRAVE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA . ARTS. 921, INCS. I A V, § 7º, E 924, INCS. I A V, DO CPC/15 . PRETENDIDO SOBRESTAMENTO COM BASE NA LEI N.º 14.216/2021 E NA DECISÃO DO STF NA ADPF N.º 828/DF . INCABIMENTO NA ESPÉCIE. ORDEM DEMOLITÓRIA QUE REMONTA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA, TENDO POR OBJETO CONSTRUÇÃO PARTICULAR; E NÃO REMOÇÃO E DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEIS COLETIVOS EM AÇÕES LOCATÍCIAS, POSSESSÓRIAS OU PETITÓRIAS, COMO QUER A LEI E O PRECEDENTE DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . "Consoante entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, a apanhar todos os argumentos relevantes que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou" (STJ, AgInt. no AREsp. n.º 1 .833.206/PR, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j . 23.08.21). 2 . "Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada" (STJ, AgInt. nos EDcl. no REsp. n .º 1.954.816/SE, relª. Minª . Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.04.22) . (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5018650-98.2022.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. Tue Jul 05 00:00:00 GMT-03:00 2022) . (TJ-SC - AI: 50186509820228240000, Relator.: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 05/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

Ação civil pública – Ocupação em área de preservação permanente – Antropização da área com escola, coleta de resíduos, arruamento, CEP, iluminação pública, rede de energia, etc que desautorizam a demolição do imóvel, em detrimento das outras propriedades existentes no local – Conciliação dos princípios constitucionais dos direitos individuais da pessoa humana com os princípios à proteção ao meio ambiente também de natureza constitucional – Cabimento da adoção de tese firmada na decisão proferida na ADC 42 do STF - Ação improcedente – Recurso provido (TJ-SP - AC: 10010129020188260587 SP 1001012-90.2018.8.26 .0587, Relator.: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 10/10/2022, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 11/10/2022)

A sentença, portanto, encontra-se alinhada aos princípios da razoabilidade e da reparação integral, ponderando adequadamente a realidade fática atestada pela perícia.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)